Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712274-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEM ITI TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. e SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0749383-62.2022.8.07.0001, movida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB EMPRESARIAL, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Os agravantes alegam, em síntese: (a) o imóvel de matrícula no 46.186 é impenhorável, pois, embora não utilizado como residência, constitui a base da atividade econômica da empresa e a principal fonte de renda destinada à subsistência da entidade familiar, atraindo a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 e pela jurisprudência do STJ; (b) a penhora dos veículos é igualmente indevida, por serem indispensáveis ao exercício da atividade de transporte e distribuição de gás, enquadrando-se na hipótese do art. 833, V, do CPC; (c) as constrições impostas violam os princípios da menor onerosidade ao executado e da preservação da empresa, ante a suposta desproporção entre o valor dos bens penhorados e o montante do débito exequendo, configurando excesso de penhora; (d) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave decorrente da iminência de atos expropriatórios. Requerem a atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e dos veículos e a consequente liberação das constrições impostas (ID 82648409). O recurso foi interposto sem recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com declarações de hipossuficiência e demonstrativos contábeis da pessoa jurídica executada. No que concerne ao agravante pessoa física, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, as declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 revelam rendimentos tributáveis de pequena monta (IDs 82648418, 82648421, 82648422, 82648423, 82648424 e 82648426). A Carteira de Trabalho Digital não registra vínculos empregatícios formais, constando o declarante qualificado como proprietário de empresa (ID 82648417). Quanto à agravante pessoa jurídica, KEM ITI TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., os demonstrativos contábeis acostados aos autos revelam situação financeira deficitária, com passivo circulante superior ao ativo e prejuízo apurado no exercício de 2025, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento das atividades empresariais (IDs 82648429 e 82648431). Defere-se, portanto, o benefício da gratuidade de justiça a ambos os agravantes, ressalvada a possibilidade de revogação ulterior, caso verificada a ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela provisória recursal quando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. A análise do pedido de tutela recursal exige, ainda que em sede de cognição sumária, a verificação da plausibilidade das teses recursais, o que impõe o breve exame dos fundamentos do agravo. No que tange à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 46.186, a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 tem por escopo resguardar o imóvel destinado à residência permanente da entidade familiar. O STJ consolidou o entendimento de que referida proteção alcança "apenas e unicamente o imóvel residencial em que habite a família ou, ao menos, o imóvel residencial do qual a família extraia renda para habitar ou subsistir", conforme enunciado da Súmula 486/STJ. Nessa linha, o REsp 1.367.538/DF afastou a impenhorabilidade de imóvel comercial, ainda que o devedor alegasse reversão da renda locatícia ao sustento familiar, reafirmando que as exceções à regra da penhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente. Por outro lado, não se desconhece a existência de precedentes que admitem interpretação mais ampla, centrada na finalidade da renda obtida com o imóvel para a subsistência da entidade familiar. O REsp 1.331.813/RS reconheceu a impenhorabilidade de imóvel único do devedor, ainda que parcialmente locado a terceiros, por restar demonstrado que a renda auferida era essencial à subsistência da família, em consonância com a Súmula 486/STJ, assentando que "é impenhorável o único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros, desde que a renda obtida seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". De forma análoga, o STJ já estendeu a proteção a bens móveis indispensáveis à atividade profissional de microempresas e empresas de pequeno porte, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na tutela constitucional do trabalho. Nesse contexto, o REsp 1.114.767/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família". A análise jurisprudencial revela, portanto, que a proteção é aferida casuisticamente, condicionada à demonstração dos seguintes requisitos: (i) comprovação de que a renda do imóvel é indispensável ao sustento e à moradia da entidade familiar; (ii) tratar-se do único imóvel do devedor; e (iii) compatibilidade da natureza e do valor do bem com a finalidade protetiva da norma. O ônus dessa demonstração recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso concreto, os próprios elementos trazidos pelos agravantes infirmam a tese defensiva. A procuração outorgada pelo executado Samuel (ID 82648413) indica como seu domicílio o endereço da QNM 06, Conjunto P, Lote 15, Ceilândia Norte, logradouro diverso do imóvel penhorado, situado na QNM 24, Conjunto B, Lote 20, Ceilândia Norte. As declarações de IRPF dos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (IDs 82648418, 82648421, 82648422, 82648423, 82648424 e 82648426) confirmam como endereço do declarante a QNO 02, Conjunto E, no 1, Ceilândia, igualmente distinto do imóvel objeto da constrição. O bem figura na declaração de bens com valor histórico de R$ 9.000,00, em regime de copropriedade (50% junto à cônjuge), sem qualquer indicação de que sirva de residência à entidade familiar ou de que a renda dele proveniente seja revertida ao sustento familiar. Acresce que o imóvel se encontrava gravado com hipoteca em favor da Supergasbras Energia Ltda., circunstância que constitui fator adicional de afastamento da proteção legal, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990, porquanto o devedor, ao oferecer voluntariamente o bem em garantia real, assumiu o risco inerente à sua eventual constrição. Anote-se, por oportuno, que, nos termos do art. 799, I, do CPC, a existência de hipoteca não obsta a penhora pelo credor quirografário, assegurada ao credor hipotecário tão somente a preferência no produto da arrematação. Em sede de cognição sumária, portanto, a insurgência recursal relativa à proteção da impenhorabilidade do bem carece de verossimilhança. Quanto à impenhorabilidade dos veículos, a proteção prevista no art. 833, V, do CPC tutela os bens da pessoa natural necessários ao exercício profissional. A extensão desse benefício à pessoa jurídica é admitida de forma excepcional, restrita às hipóteses de microempresas ou empresas de pequeno porte em que haja efetiva confusão entre o patrimônio pessoal do sócio e a atividade empresarial, e desde que comprovada a indispensabilidade dos bens constritos para a continuidade das operações. No caso em exame, os agravantes não trouxeram inventário atualizado da frota, tampouco demonstraram a quantidade total de veículos em operação, a capacidade produtiva da empresa ou o impacto concreto da constrição sobre as atividades empresariais. O balanço patrimonial da empresa vinculada ao executado Samuel (ID 82648431) registra no ativo imobilizado a rubrica "Veículos" pelo valor bruto de R$ 195.490,00, sem que os agravantes tenham indicado quais veículos seriam imprescindíveis às operações e quais poderiam ser dispensados sem comprometimento da atividade. Em juízo de delibação, também essa tese recursal não apresenta probabilidade de provimento. No que se refere ao excesso de penhora e ao princípio da preservação da empresa, para que se configure excesso de penhora é pressuposto lógico e jurídico a existência de avaliação formal dos bens constritos, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Sem laudo de avaliação homologado pelo juízo, é inviável aferir eventual desproporção entre o valor da garantia e o crédito exequendo, o qual abrange, nos termos do art. 831 do CPC, o valor principal, acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. Caso, após a regular avaliação, reste evidenciada a desproporção, o mecanismo processual adequado é o pedido de redução da penhora, na forma do art. 850 do CPC, a ser deduzido no momento oportuno. Tampouco prospera a invocação do princípio da preservação da empresa. Embora referido princípio constitua vetor interpretativo relevante no direito empresarial e processual, orientado à manutenção da atividade produtiva e à proteção dos interesses dos trabalhadores, credores e da coletividade, sua incidência não tem o condão de tornar impenhoráveis bens que, por força de lei, estão sujeitos à constrição executiva. A preservação da empresa opera como critério de ponderação na escolha entre meios executivos igualmente eficazes, e não como causa autônoma de impenhorabilidade, de modo que, ausente a demonstração de que as constrições inviabilizariam de forma irreversível o funcionamento da empresa, o argumento não é apto a afastar a legalidade das penhoras realizadas. No caso concreto, os agravantes não produziram qualquer prova de que a manutenção das constrições acarretaria a paralisação das atividades ou dano irreparável ao empreendimento, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para a tutela pretendida. Também neste ponto, a tese recursal não ostenta probabilidade de êxito em cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações do juízo a quo. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora